Tribunal: TJSP
Processo: 2161894-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Declaração de nulidade de contratos de empréstimo e condenação do banco à restituição das parcelas debitadas da conta da autora. Caso em que as cobranças cessaram em agosto de 2012. Inclusão de todas as prestações na memória de cálculo. Excesso de execução. Reconhecimento. Impugnação parcialmente acolhida, com determinação de remessa dos autos ao contador para apuração do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Declaração de nulidade de contratos de empréstimo e condenação do banco à restituição das parcelas debitadas da conta da autora. Caso em que as cobranças cessaram em agosto de 2012. Inclusão de todas as prestações na memória de cálculo. Excesso de execução. Reconhecimento. Impugnação parcialmente acolhida, com determinação de remessa dos autos ao contador para apuração do montante devido. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161894-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada HERMELINA MARIA PRETTO..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161894-53.2020.8.26.0000 -Voto no 24320 fss
2
VOTO No 24320
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161894-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 6a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TATIANA FEDERIGHI SABA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: HERMELINA MARIA PRETTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Declaração de nulidade de
contratos de empréstimo e condenação do banco à restituição das
parcelas debitadas da conta da autora. Caso em que as cobranças
cessaram em agosto de 2012. Inclusão de todas as prestações na
memória de cálculo. Excesso de execução. Reconhecimento.
Impugnação parcialmente acolhida, com determinação de remessa
dos autos ao contador para apuração do montante devido. Decisão
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra respeitável decisão (fls. 356 dos autos
originários), que acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo agravante ao
cumprimento de sentença, declarando que, para julho de 2019, o montante devido
corresponde a R$. 129.705,65.
Sustenta o agravante, em síntese, que foi condenado a restituir apenas
as prestações debitadas da conta da agravada. Informa que interrompeu as
cobranças em agosto de 2012, em cumprimento à antecipação de tutela concedida
pelo juízo a quo. Pugna pelo acolhimento da impugnação.
Efeito suspensivo concedido (fls. 62).
Intimada, a agravada não ofertou contraminuta (fls. 62/65).
VOTO
Com efeito, a sentença exequenda condenou a agravante a restituir “as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161894-53.2020.8.26.0000 -Voto no 24320 fss
3
parcelas efetivamente descontadas da correntista, relativas aos empréstimos
referidos às fls. 45/54, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação, corrigido
monetariamente a partir do desconto efetuado e com juros de 1% ao mês, a partir da
citação” (fls. 131 dos autos originários).
Ao requerer o cumprimento de sentença, a agravada indicou crédito de
R$. 150.568,12, correspondente às prestações dos contratos de empréstimo,
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros e honorários sucumbenciais.
Intimado para pagamento, o agravante ofertou impugnação, indicando
que o montante a ser restituído, já acrescido de encargos moratórios e honorários
sucumbenciais, é de R$. 24.248,11 (fls. 246/277 dos autos originários), pois,
cumprindo a liminar concedida pelo juízo a quo na fase de conhecimento, interrompeu
os descontos das prestações em agosto de 2012.
Em manifestação posterior à impugnação, a agravada se ateve a
reafirmar que “[...] tornou-se credora da executada pela quantia de R$ 150.568,12
[...]” (fls. 326), sem negar a oportuna cessação dos descontos, que, portanto, se
tornou fato incontroverso.
Registre-se, por oportuno, que para comprovar que os débitos não
cessaram à época da concessão da antecipação de tutela, bastava que a agravada
exibisse os extratos bancários com registro de tais operações, providência que não foi
adotada pela correntista.
Os autos foram, então, remetidos ao contador judicial, que, assim como
a agravada, incluiu todas as prestações dos contratos de empréstimo na base do
cálculo do crédito exequendo, do que resultou o montante de R$. 129.705,65, acatado
pela decisão agravada.
Nessas circunstâncias, evidente o excesso da execução, pois o
agravante não foi condenado ao pagamento do valor total dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161894-53.2020.8.26.0000 -Voto no 24320 fss
4
contraídos por terceiro em nome da agravada, mas sim à restituição das prestações
efetivamente descontadas de sua conta corrente.
Impõe-se, portanto, a reforma da respeitável decisão para acolher a
alegação de excesso de execução deduzida na impugnação ao cumprimento de
sentença.
No mais, nota-se que a apuração do crédito exequendo depende de
simples cálculo aritmético, do que se conclui pela desnecessidade de prova pericial
requerida pelo agravante.
Contudo, dado o tempo transcorrido desde a oferta da impugnação, os
autos deverão ser remetidos ao contador judicial para elaboração de novos cálculos,
desta feita considerando apenas as prestações debitadas da conta corrente da
agravada de outubro de 2011 até agosto de 2012, conforme consta dos relatórios
exibidos pelo agravante (fls. 278/323 dos autos originais), a ser corrigido e acrescido
de juros moratórios e honorários advocatícios nos termos do título executivo judicial, o
que ora se determina.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, com determinação.
Fernando Sastre Redondo
Relator